Tribunal: STF
Processo: Rcl 86328
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 41 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 563.965/RN): TERATOLOGIA. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Garopaba/SC, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina, pelo qual teria sido violado o entendimento desta Suprema Corte firmado no Tema nº 41 da Repercussão Geral (RE nº 563.965/RN), assim como o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. 



    2. O reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária, Luciane Bernardo, servidora pública municipal, ajuizou ação declaratória de direitos c/c perdas e danos em seu desfavor, pleiteando o reenquadramento funcional com base nas regras do plano de carreira anterior (Lei Municipal nº 1.374, de 2009), de modo a afastar a aplicação do novo regime jurídico instituído pela Lei Complementar Municipal nº 2.384, de 2021.



    3. Informa que a sentença, embora reconhecendo a inexistência de decréscimo remuneratório, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar o reposicionamento da servidora em níveis superiores da carreira, permitindo a chamada "progressão por salto", com fundamento nos princípios da isonomia e da proporcionalidade. Relata que essa decisão foi mantida, em sede de recurso inominado, pela 3ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina.



    4. Noticia a interposição de recurso extraordinário, que foi inadmitido, com base nos óbices constantes das Súmula nº 279 e nº 280 do STF, ensejando a, interposição de agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    5. Aduz que, pelo ato reclamado, a Presidência da Turma Recursal, exercendo juízo de retratação em relação à decisão anterior, negou seguimento ao apelo extraordinário, na forma do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, mediante aplicação ao caso do Tema nº 1.359 da Repercussão Geral (ARE 1.493.366/PE). Sustenta o reclamante que, tal proceder, viola a competência exclusiva desta Corte para analisar a admissibilidade do agravo, conforme consolidado na Súmula nº 727 do STF.



    6. No mérito, alega que o acórdão proferido pela Turma Recursal, ao permitir a progressão funcional por salto, sem previsão legal e sob o pretexto de isonomia, desrespeitou diretamente a Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, atuando como legislador positivo.



    7. Sustenta, ainda, violação ao Tema RG nº 41, no qual fixada a tese de que servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, sendo lícita a alteração das regras de progressão na carreira desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos, o que afirma ter ocorrido no caso.



    8. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência da reclamação, para cassar o ato da Presidência da 3ª Turma Recursal, reconhecendo a usurpação de competência do STF, e determinando a imediata remessa do agravo em recurso extraordinário a esta Corte. Sucessivamente, pugna pela cassação do acórdão reclamado, para que outro seja proferido, em observância à Súmula Vinculante nº 37 e ao Tema nº 41 da Repercussão Geral.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    12. Inicialmente, destaco que não há falar em usurpação da competência desta Corte, pela Presidência da 3ª Turma Recursal do TJSC, na medida em que, a ausência de envio a esta Corte do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município reclamante, foi fruto de juízo de retratação, pelo qual aquela Presidência reconsiderou a decisão anterior, pela qual havia inadmitido o apelo extraordinário na forma do art. 1.030, inc. V, do CPC, para então nega-lo seguimento, na forma do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, mediante aplicação ao caso do Tema nº 1.359 da Repercussão Geral (ARE nº 1.493.366/PE). Tal proceder, portanto, não viola a competência exclusiva desta Corte para análise do agravo (art. 1.042, do CPC), já que este acabou por perder seu objeto, ante o novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    13. Quanto ao mais, nota-se que, no caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:  



    E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”  



    14. Aponta-se, ainda, violação ao decidido no RE nº 563.965/RN, Tema nº 41 do ementário da Repercussão Geral, no âmbito do qual esta Corte analisou, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração de servidor público, relativas a adicional por tempo de serviço ou função ou cargo comissionado por ele exercido. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese:



    “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; 



    II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”



    15. Compulsando os autos, observa-se que pela decisão apontada como reclamada, a 3ª Turma Recursal do TJSC, negou provimento ao recurso inominado do Município de Garopaba, mantendo os termos da sentença proferida, naquilo que importa à presente análise, nos seguintes termos:



    “(...) 2.4. Progressão por nova titulação



    Quanto a isso, a LCM nº 1.374/2009 (revogada pelo plano de carreira atualmente vigente) previa a progressão vertical por nova titulação em cinco níveis: I curso de nível médio na área do  magistério, na modalidade Normal; II curso  de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação; III curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de  atuação,  e curso de pós-graduação especialização,  na  área  de  atuação e formação; IV curso  de nível superior, de licenciatura plena, na área de  atuação  e  curso de pós-graduação mestrado, na área de atuação e formação; V curso  de nível superior, de licenciatura plena, na área de  atuação  e  curso de pós-graduação doutorado, na   área   de   atuação  e formação.



    A lei impedia uma progressão vertical por salto:



    “Art. 26 Os servidores do Grupo Ocupacional do Magistério poderão progredir na carreira mediante apresentação de nova habilitação na área de atuação.



    Parágrafo único. É vedada a progressão por Nova Titulação ou Habilitação - Progressão Vertical - sem a ascensão cronológica de níveis.”  



    A progressão horizontal, por sua vez, possuía vários níveis e era decorrência de avaliações de desempenho e curso.



    Os maiores incrementos salariais aconteciam com a progressão vertical.



    A nova sistemática implementada pela LCM 2.384/2021 inverteu as progressões ‘horizontal’ e ‘vertical’.



    A ‘vertical’ passou a contar com 35 níveis e passou a ser concedida “mediante o critério de merecimento, exclusivo de aprovação em avaliação de desempenho, e/ou por tempo de serviço, até o máximo de 2 (dois) graus a cada interstício de 1 (um) ano, conforme os critérios previstos nesta Lei Complementar.” (art. 45, II).



    Já a ‘horizontal’ é que passou a estar vinculada a conclusão de formação de superior. Mas houve substancial mudança nos requisitos:



    (...)



    Foi prevista uma regra de transição nos seguintes termos:



    “Art. 85. A primeira progressão vertical dos atuais servidores efetivos beneficiados por esta Lei Complementar será realizada da seguinte forma:



    I - os servidores que, na data de entrada em vigor desta Lei, estiverem no período do estágio probatório, progredirão quando findar este para o segundo grau da tabela de vencimento da progressão vertical, reiniciando, a partir de então, novo interstício para a próxima progressão;



    II - os servidores que, na data de entrada em vigor desta Lei Complementar, tiverem concluído o estágio probatório há até um ano, progredirão para o segundo grau da tabela de vencimento da progressão vertical na data de entrada em vigor da presente Lei Complementar, reiniciando, a partir de então, novo interstício para a próxima progressão;



    III - os servidores que, na data de entrada em vigor desta Lei Complementar, tiverem concluído o estágio probatório há pelo menos um ano, progredirão na data de entrada em vigor da presente Lei para o grau da tabela de vencimento da progressão vertical correspondente ao tempo de serviço público municipal, nos termos do art. 84 desta Lei Complementar.



    § 1º Na hipótese de assunção, sem interrupção de vinculo, de mais de um cargo de provimento efetivo na Administração Pública Municipal de Garopaba, apenas o período de estágio probatório relativo ao primeiro cargo de provimento efetivo será deduzido do tempo de serviço para fins de posicionamento do servidor na tabela de vencimento da progressão vertical.



    § 2º Os servidores ativos beneficiários pelo art. 19 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal não poderão, para fins de posicionamento na tabela de vencimento da progressão vertical, computar tempo de serviço público municipal anterior à data da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil.



    § 3º Para fins de aplicação do disposto neste artigo, a apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias).



    § 4º A regra de transição prevista no inciso II do §1º do art. 84, e no inciso III do caput, e nos parágrafos antecedentes deste artigo, objetiva garantir a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores da ativa em razão da incorporação das vantagens pecuniárias permanentes concedidas à título de adicionais por tempo de serviço, derivados de períodos aquisitivos anteriores à data da entrada em vigor desta Lei Complementar, absorvidas a partir da implementação dos novos valores constantes nos Anexos.



    Art. 86. Os servidores que se encontrarem em estágio probatório na data de entrada em vigor desta lei serão enquadrados no primeiro nível e grau da tabela de vencimentos prevista para o seu cargo, sem qualquer prejuízo da contagem do prazo para conclusão do estágio probatório.



    Art. 87. A primeira progressão horizontal dos servidores efetivos já constantes do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal na data de publicação desta lei obedecerá ao mesmo critério previsto nos arts. 63 e seguintes, sendo-lhes permitido progredir apenas um nível a cada três anos, mesmo que o servidor possua titulação que lhe permitiria progredir mais de um nível.



    Parágrafo único. A primeira progressão dos servidores, decorrente da implantação do PCCRMM, deverá ocorrer em 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Lei Complementar.”



    Não vislumbro ilegalidade no art. 87, parágrafo único, já que, mantida a irredutibilidade de vencimentos, não há prejuízo ou ilegalidade.



    Também não houve prejuízo na progressão vertical, já que, para os servidores que concluíram o estágio probatório há mais de um ano, o enquadramento ocorreria de acordo com o tempo de serviço, ou seja, foi permitido ‘um salto’.



    O mesmo não aconteceu na progressão horizontal, na qual todos foram reduzidos ao nível I e permitiu-se uma única progressão inicial. Ou seja, quem estava no nível V, por exemplo, poderá avançar apenas para o nível II, mesmo que tenha qualificação maior. As limitações temporais podem inclusive impedir, no caso de servidores mais antigos, que estes atinjam nível mais elevado.



    Por óbvio que há necessidade de um reenquadramento, já que os níveis horizontais passaram a remunerar formação diversa da sistemática anterior (a qualificação passou a ser maior). E, assegurada a irredutibilidade, tenho que não há ilegalidade neste reenquadramento.



    Contudo, tenho que fere o direito adquirido impedir um reenquadramento pleno, permitindo que, neste momento inicial, os servidores mais antigos atinjam apenas o nível II.



    Note-se, por exemplo, que quem estava no nível III poderia facilmente atingir o equivalente na nova sistemática, já que a pós-graduação vale exatamente 100 pontos, requisito para o nível III:



    (...)



    Portanto, tenho que, no reenquadramento inicial nos níveis horizontais da LCM 2.384/2021 dos servidores que já integravam os quadros na legislação anteriores, não deve ser imposta limitação de progressão por salto, permitindo-se a eles que, observadas as regras de pontuação da nova legislação, atinjam nível condizente com a pontuação que obtiverem.



    As progressões seguintes, contudo, obedecerão as limitações temporais da nova legislação.



    3. Face ao exposto, julgo parcialmente procedente a demanda, apenas para determinar que, no reenquadramento inicial nos níveis horizontais, a classificação da parte autora observe a pontuação total por ela obtida, ainda que isso implique em nível superior ao II. Como consequência, deverá o Município pagar a autora as diferenças de eventual reenquadramento. Sobre as parcelas vencidas antes da citação, incidirão correção monetária a partir do momento em que deveriam ter sido pagas e juros a contar da citação; para as parcelas vencidas após a citação, haverá incidência de correção monetária e de juros, ambos a partir do momento em que deveriam ter sido pagas.” 



    16. Pela leitura dos excertos decisórios acima transcritos, observa-se que a sentença, mantida pelo ato reclamado, reconhece expressamente que a irredutibilidade de vencimentos foi respeitada pela Lei Complementar municipal nº 2.384, de 2021 (Novo Plano de Carreira do Magistério Municipal). Nas palavras do magistrado: "Não vislumbro ilegalidade no art. 87, parágrafo único, já que, mantida a irredutibilidade de vencimentos, não há prejuízo ou ilegalidade” (...) “assegurada a irredutibilidade, tenho que não há ilegalidade neste reenquadramento".



    17. Contudo, vê-se que, em um momento posterior e aparentemente contraditório, o Juízo afirma: "Contudo, tenho que fere o direito adquirido impedir um reenquadramento pleno, permitindo que, neste momento inicial, os servidores mais antigos atinjam apenas o nível II". Nesse ponto, ao invocar um suposto "direito adquirido a um reenquadramento pleno", a decisão reclamada incide em afronta à jurisprudência vinculante desta Corte, pois cria uma figura jurídica não validada pelo Tema RG nº 41.



    18. Com efeito, o único direito adquirido do servidor, no contexto de uma mudança de regime jurídico, é a manutenção do valor nominal de sua remuneração. Não há direito adquirido à manutenção das regras de progressão do regime antigo, nem a uma aplicação das regras do regime novo que seja mais benéfica do que a própria lei nova estabelece em suas normas de transição. A regra de transição prevista na norma municipal, portanto, é parte integrante e indissociável do novo regime jurídico, de tal sorte que, ao invalidá-la, a decisão judicial concede à servidora um direito que a lei expressamente lhe negou (um direito ao regime jurídico em si), invadindo a legítima competência do ente federativo para reformar o regime jurídico de seus servidores e, por consequência, violando o Tema RG nº 41.



    19. Quanto ao mais, rememoro que o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante retro apontado, busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimento de servidores públicos, ainda que sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    2.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. 



    (ARE nº 925.396-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2017, 15/05/2017; grifos nossos).



    20. Diante disso, tenho que a autoridade reclamada incidiu também em afronta ao referido enunciado, pois, ao determinar que o reenquadramento da servidora se dê em nível superior, com base na pontuação total de suas titulações, a decisão judicial não está meramente interpretando a lei, mas substituindo o critério legal (que limita a primeira progressão horizontal a um único nível) por um critério judicial. O resultado prático e imediato dessa determinação é o aumento remuneratório da servidora, que passará a ocupar um padrão de vencimento mais elevado do que aquele previsto na regra de transição legal. 



    21. Em outras palavras, ao afastar a limitação legal expressa no art. 87 da LCM nº 2.384, de 2021, e ordenar uma "progressão por salto", o Poder Judiciário agiu como legislador positivo, concedendo à servidora um aumento de vencimentos que não encontra previsão na lei aplicável. Essa conduta é precisamente o que a Súmula Vinculante nº 37 visa coibir, garantindo a separação dos poderes e a estrita legalidade em matéria de remuneração no serviço público.



    22. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para o fim de cassar o ato judicial reclamado, proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Processo nº º 5000955-81.2023.8.24.0167, e determinar que outro seja proferido, com a devida observância ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante e ao Tema nº 41 da Repercussão Geral (RE nº 563.965/RN) , nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente